Tribunal: TJDFT
Processo: 0009587-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
D E S P A C H O 1. O(a) credor(a) ANNA VICTORIA DE ARAUJO COSTA REIS SA requereu o desconto de 15% a título de honorários contratuais. Contudo, não apresentou os cálculos. Assim, intime-se o referido credor para, no prazo de 5 dias, apresentar os cálculos dos honorários contratuais. 2. Defiro o pedido de petição ID 21213918 para que a empresa ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS seja excluída dos presentes autos. Adote a Secretária as providências necessárias. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto